Tribunal: TJPA
Processo: 0804361-31.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10394 - Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804361-31.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAREM O CONTEÚDO DA DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado no período de sete a quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 14 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
Leorocha Móveis e Eletrodomésticos Ltda
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 5271027), assim ementada:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA. MATÉRIAS NÃO COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes, por exemplo, à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva. 2. No caso, havendo discussão acerca de matérias que demandam dilação probatória, descabe falar em processamento regular da exceção de pré-executividade. 3. Agravo conhecido e desprovido.

Em suas razões (Id. 5515375), a agravante, após breve resumo dos fatos processuais, reproduziu os argumentos sustentados nas razões do agravado de instrumento, no intuito de ver declarada a nulidade do título executivo.

Requereu o provimento do recurso.

Contrarrazões do agravado (id. 6030626), defendendo a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 8147752).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência da agravante se dá contra os fundamentos utilizados para negar provimento monocrático ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto, arguindo que estariam em desconformidade com as provas dos autos e com o ordenamento jurídico.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, a decisão agravada deve ser mantida, tendo em vista que se baseia em lídimo entendimento jurisprudencial, consagrado, inclusive, na Súmula 393 do STJ, segundo a qual “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Diante disso, argumentos que necessitam de análise aprofundada, que vão além do conhecimento de ofício, remete, inevitavelmente, o foro da questão às vias ordinárias, sendo, por conseguinte, descabível discutir-se na via restrita do incidente de pré-executividade.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 14 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/03/2022